Tribunal: TJDFT
Processo: 0726989-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0726989-64.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FRANCISCO DE ASSIS LUCENA SILVA PACIENTE: LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado FRANCISCO DE ASSIS LUCENA SILVA em favor de LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Criminal de Brasília que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão de investigação perpetrada pela Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais da Polícia Civil do Distrito Federal - CORPATRI, que apura a existência de grupo criminoso especializado no furto de motocicletas, adulteração de seus sinais identificadores, receptação e venda dos veículos para outras unidades da Federação. Alega o impetrante que o paciente é primário, sem antecedentes criminais, tem trabalho fixo em empresa de combustíveis, tem residência fixa, família e filhos menores que dependem do pai para o seu sustento. Aduz que, caso seja posto em liberdade, o paciente não atrapalhará o devido processo, não se furtará de comparecer sempre que for chamado e estará à disposição da justiça para esclarecer quaisquer motivos que venham a surgir no decorrer da marcha processual. Reputa ausentes os requisitos da prisão preventiva previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, mormente o periculum libertatis, pois o paciente é primário e ainda há todo um processo para averiguar se acusação procede ou não. Afirma que “não há indícios de organização criminosa, visto que como alega o juiz a quo, o paciente somente fez depósitos de uma coisa que comprou, não sabendo este de sua origem, pois se ele tivesse tido o cuidado de checar não teria caído nesse golpe, no entanto há de se saber que o paciente é semi-analfabeto e só sabe escrever mal o nome. Sem contar que durante a marcha processual ele terá a oportunidade de mostrar que não conhece praticamente ninguém que está envolvido nesses delitos, por isso não há de se falar em formação de quadrilha.” Destaca a possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Requer o deferimento da liminar para que seja revogada a prisão preventiva, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com a expedição de alvará de soltura. Ao fim, requer a confirmação da liminar, com a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. O paciente teve a sua prisão preventiva decretada em 19/7/2022, por, em tese, integrar grupo criminoso especializado no furto de motocicletas, adulteração de seus sinais identificadores, receptação e venda dos veículos para outras unidades da Federação (processo n. 0726971-74.2021.8.07.0001). Segue excerto da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a qual esclarece a dinâmica delitiva empreendida pelo grupo criminoso: “A Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais – CORPATRI, representa pela interceptação telefônica, prisão preventiva, busca e apreensão e quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos visando dar continuidade a força-tarefa que apura a subtração de motocicletas no Distrito Federal e identificou grupos criminosos que subtraem, receptam, adulteram e depois vendem os veículos para outras unidades da Federação. A Autoridade Policial aponta que o grupo criminoso ora em questão (IP 120/2020 – CORPATRI) tem um comando, com poder de ordem e decisão, e diversos setores, cada um responsável por uma conduta. Há o setor de subtração das motocicletas onde dois indivíduos localizam o veículo que atendem os requisitos do grupo, aproximam-se, estouram o miolo e, com uma chave mixa, efetuam a subtração. As motos são subtraídas preferencialmente no Plano Piloto. Esclarece que, em geral, as motos são ocultadas em residência na Ceilândia. Alguns membros do grupo são os responsáveis por administrar os locais de ocultação. Enquanto a motocicleta “esfria”, o processo de adulteração se inicia. É encaminhado uma imagem da moto ao membro pesquisador, que tem função de localizar uma moto com características iguais. Para tanto, o membro se utiliza do sistema do GETRAN – banco de dados de órgão público. Localizada a numeração de chassi a ser utilizada, o “plaqueiro”, que confecciona placa em fábrica clandestina, inicia a estampagem da PIV. Em posse da placa, adultera-se as numerações de chassi e motor. A Polícia ressalta que a falsificação realizada pelo grupo é tão boa que é necessária perícia para identificar a adulteração, não sendo notável em abordagens fiscalizatórias de rotina. Após a adulteração, as motos são encaminhadas a receptadores responsáveis pela distribuição dos veículos em outros Estados. Grande parte deles atuam como revendedores. Os bens são em caminhões ou vans de turismo. Ao fim, há o setor responsável pelas operações financeiras, a cargo das companheiras dos líderes. Através das contas bancárias destas mulheres ocorre a movimentação dos recursos obtidos com os crimes. A representação aponta que diversas vítimas estão sendo prejudicadas com as atividades criminosas em análise, sendo identificadas 29 (vinte e nove) ocorrências policiais que indicam ter atuação do grupo. Explica ser necessária a renovação da interceptação telefônica para continuar o monitoramento dos investigados, identificar os locais onde se encontram os veículos furtados e esclarecer a participação de outros envolvidos. Ademais, pede a prisão preventiva argumentando que estão preenchidos os pressupostos do fumus comissi delicti e periculum libertatis, acrescentando que os indiciados adotaram o crime como estilo de vida, havendo elementos probatórios que evidenciam suas personalidades voltadas à criminalidade, havendo risco concreto de reiteração delituosa. Por fim, pede a busca e apreensão visando localizar produtos de crime e instrumentos utilizados para adulterar os sinais identificadores. Também requer, desde logo, o acesso aos dados dos aparelhos eletrônicos eventualmente apreendidos. O Ministério Público opinou pelo deferimento da medida, esclarecendo que estão presentes os elementos autorizadores das cautelares pretendidas (ID 130855869). (...) Especificamente em relação ao paciente LUCIANO, consta da referida decisão: LUCIANO Pereira dos Santos, WELINGTON Oliveira de Almeida, AROALDO Fonseca Dias, KLESOMAR Fonseca Dias e NADSON Bruno Rocha Pereira foram identificados como receptadores habituais. LUCIANO realizou diversas transações para a conta de THAÍS, que totalizam cerca de dezessete mil reais. Ele trocou diversas mensagens com WELERSON sobre motos e dados sobre modelo e preço. Em umas das conversas, eles transacionam uma moto furtada no mesmo dia, horas antes. LUCIANO também envia diversos comprovantes de transferência para a conta de THAÍS a WELERSON, a fim de comprovar o pagamento das motos negociadas. A polícia já apreendeu em sua residência moto com origem ilícita. Em depoimento, ele disse que foram negociadas na OLX, mas os elementos trazidos apontam situação diversa. No mesmo ato, ele informou que os veículos são enviados a compradores na Bahia, por meio de vans e caminhões, sendo encaminhada duas motos por semana. No particular, nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (arts. 312 do CPP), como garantia da ordem pública e por conveniência da instrução processual. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. O periculum libertatis, insista-se, ampara-se na garantia da ordem pública. A audácia e a desenvoltura demonstradas na prática delituosa configuram ameaça real à ordem pública. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 16 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador